Tribunal: CARF
Processo: 10480.721527/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.721527/2012-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.438 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2023
Recorrente
VICENTE PONZO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
CIÊNCIA POR VIA POSTAL. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
Considera-se recebida a intimação fiscal na data de sua entrega no domicílio
fiscal do contribuinte, confirmada com assinatura do recebedor, ainda que este
não seja o próprio contribuinte ou seu representante legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe provimento ao recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de notificação de lançamento (fls. 04/09), na qual é exigido
imposto de renda pessoa física-suplementar no valor de R$ 18.930,62, acrescido de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.721527/2012-11
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.438 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.721527/2012-11

multa de ofício e de juros de mora, relativo ao ano-calendário 2009, em decorrência de
omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
Em sua impugnação (fls.02/03), preliminarmente, o contribuinte alega que não tomou
conhecimento pessoal da notificação, pois a intimação teria sido recebida pela sua
secretária. No mérito, alega que os rendimentos recebidos da Caixa Econômica Federal
constam de sua declaração, entretanto estaria informado CNPJ diverso. Já os valores
recebidos do Banco do Brasil não foram declarados uma vez que não lhe teria sido
fornecido o informe de rendimentos respectivo.
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013) e no art. 2o da Portaria RFB no 1006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013 e conforme definição da Coordenação-Geral do Contencioso Administrativo
e Judicial da RFB, o presente e-processo foi encaminhado para esta DRJ/POA/RS para
julgamento.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
CIÊNCIA POR VIA POSTAL. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
Considera-se recebida a intimação fiscal na data de sua entrega no domicílio fiscal do
contribuinte, confirmada com assinatura do recebedor, ainda que este não seja o próprio
contribuinte ou seu representante legal.
Cientificado da decisão de primeira instância em 01/10/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 30/10/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos tributáveis e a retenção de imposto de
renda declarados estão comprovados nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

O contribuinte, inicialmente, informa, em sua defesa, que não foi cientificado
pessoalmente da notificação de lançamento em apreço.
Assim, sendo argüida a preliminar, analiso a tempestividade da impugnação, com base
no Ato Declaratório Normativo Cosit no 15/96 que:
“Declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita Federal,
às Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais interessados que,
expirado o prazo para impugnação da exigência, deve ser declarada a revelia e
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.438 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.721527/2012-11

iniciada a cobrança amigável, sendo que eventual petição, apresentada fora do prazo,
não caracteriza impugnação, não instaura a fase litigiosa do procedimento, não
suspende a exigibilidade do crédito tributário nem comporta julgamento de primeira
instância, salvo se caracterizada ou suscitada a tempestividade, como preliminar.”
Em análise aos documentos constantes dos autos, verifica-se que a intimação para
ciência da presente notificação foi enviada para o endereço constante no sistema da
Receita Federal como domicílio tributário eleito pelo contribuinte, e ratificado em sua
impugnação, tendo sido devidamente recebida em 13/12/2011 (fls.20).
Quanto à intimação via postal, o fundamento está no art. 23 e incisos do Decreto no
70.235/1972 e alterações posteriores, que trata do processo administrativo-fiscal, que
transcrevo:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997)
(...)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
(...)
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação; (Redação dada pela Lei no 9.532,
de 1997)
(...)
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária; e (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
(...)
Conforme legislação citada, considera-se feita a intimação, por via postal, na data do
recebimento, quando constar no Aviso de Recebimento a data do recebimento e com
prova de recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo. Assim, para ser
válida a intimação ou notificação feita por via postal, basta que seja recebida no
domicílio do sujeito passivo.
Esse é o entendimento do Conselho de Contribuintes manifestado em vários acórdãos,
citando como exemplos os de no 104-5.476/86 e no 201-73.213/99, cujas ementas,
respectivamente, transcrevo:
VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO POR VIA POSTAL – Não é necessário que a
notificação de lançamento seja feita pessoalmente ao sujeito passivo, bastando que seja
feita por via postal recebida no domicílio do contribuinte.
NORMA PROCESSUAL. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. INTIMAÇÃO RECEBIDA
POR PORTEIRO DO PRÉDIO – A intimação enviada para o domicilio do contribuinte,
sem embargo, e recebida pelo porteiro do prédio considera-se plenamente afeiçoada ao
artigo 23, II do Decreto no 70.235/72. Precedentes. Recurso negado.
Oportuno trazer ao presente voto como vem o Superior Tribunal de Justiça decidindo
acerca desta questão:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTIMAÇÃO POSTAL.FALTA DE CIÊNCIA
DO CONTRIBUINTE. INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO. ART 23 DO
DECRETO N( 70.235/72. OFENSA AOS ARTS. 458 E 535 DO CPC AFASTADA.
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.438 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.721527/2012-11

I – O Tribunal a quo realizou a prestação jurisdicional invocada, não havendo que se
falar em omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido, visto ter se
manifestado acerca da necessidade da intimação postal por meio do ciente do próprio
contribuinte, afastando-se, com isso, a intempestividade do recurso administrativo
interposto em momento posterior.
II – Conforme prevê o art. 23 do Decreto n( 70.235/72, inexiste obrigatoriedade para
que a efetivação da intimação postal seja feita com a ciência do contribuinte, exigência
extensível tão-somente para a intimação pessoal, bastando apenas a prova de que a
correspondência foi entregue no endereço de seu domicílio fiscal, podendo ser recebida
por porteiro do prédio.
III – Impugnação ao procedimento administrativo fiscal protocolizada em momento
posterior ao prazo legal do art. 15 do citado Decreto.
IV – Recurso especial provido. (STJ, Resp 10.29153/DF) DOU 05/05/2008.
No presente caso, o aviso de Recebimento (fls. 41), relativo à ciência da presente
Notificação, informa que a intimação foi entregue no endereço da contribuinte e
devidamente recebida em 13/12/2011.
O fato da notificação ter sido recebida por outra pessoa que não seja o próprio
contribuinte não é suficiente para alterar o dia de ciência, que deve ser considerado o
constante no aviso de recebimento entregue no endereço da contribuinte. O meio
escolhido não foi o da intimação pessoal, mas sim o via postal, não sendo, nesse caso,
necessário que o próprio contribuinte ou seu representante legal assine o aviso de
recebimento.
Dessa forma, a contribuinte foi considerado intimado em 13/12/2011, tendo 30 (trinta
dias) para apresentar sua impugnação, conforme disposto no art. 15 do Decreto no
70.235, de 06/03/1972, in verbis:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.(g.n.)
A contribuinte apresentou impugnação somente em 30/01/2012 (fls. 02), após
encerrado o prazo de trinta dias, que foi em 12/01/2012. Logo, conclui-se que a
impugnação foi apresentada intempestivamente, não tendo o condão de instaurar a
fase litigiosa do procedimento. Assim, considerando que a competência da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento somente surge após a instauração da fase
litigiosa, a mesma não deve ser conhecida.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 63
DF CARF MF
Original